Tribunal: TCU
Processo: 011.455/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1597/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 85), ao representante, à Caixa Econômica Federal, e ao município de Cabo de Santo Agostinho/PE, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 011.455/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.